Tribunal: TJSP
Processo: 2171362-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO no 0010637-12.2004.8.26.0053 – Insurgência contra determinação de suspensão do feito executivo até ulterior deliberação do C. Superior Tribunal de Justiça quanto ao Tema 1029/STJ – REFORMA NECESSÁRIA – Tema Repetitivo no 1029, do C. Superior Tribunal de Justiça – Determinação de suspensão emanada pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO no 0010637-12.2004.8.26.0053 – Insurgência contra determinação de suspensão do feito executivo até ulterior deliberação do C. Superior Tribunal de Justiça quanto ao Tema 1029/STJ – REFORMA NECESSÁRIA – Tema Repetitivo no 1029, do C. Superior Tribunal de Justiça – Determinação de suspensão emanada pela Superior Instância delimitada aos Cumprimentos de Sentença individuais oriundos de Ação Coletiva que seguiu o procedimento ordinário em Vara da Fazenda Pública – Inaplicabilidade ao caso dos autos em que se trata de Cumprimento de Sentença individual oriundo de Mandado de Segurança Coletivo, cujo rito é absolutamente incompatível com aquele dos Juizados Especiais da Fazenda Pública – Inteligência do artigo 2o, § 1o, inciso I, da Lei 12.153/2009 – Decisão reformada - Recurso provido.